Tribunal: STF
Processo: HC 201955
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Porto de Araújo, em favor de Denisson Santana do Nascimento Silva, contra ato do Superior Tribunal de Justiça.
    Diz o impetrante que o paciente “foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, a iniciar o cumprimento de pena no regime aberto, e ainda a perda do cargo público de capitão da Polícia Militar pela pratica do tipo penal previsto no art. 343, parágrafo único do Código Penal.”
    Alega que, interposta apelação, negou-se-lhe provimento. Manejado recurso especial, o Tribunal lhe negou seguimento. Apresentou, então, agravo em recurso especial para lhe dar trânsito.
    Pontua que, quando os autos chegaram ao STJ, a Secretaria daquele tribunal não cadastrou o advogado habilitado, mas a Defensoria Pública de Sergipe.
    Afirma que “O presente auto veio a ser até mesmo incluído em pauta de julgamento, no entanto, em razão da não vinculação do presente causídico, este não foi intimado e, consequentemente, o ora Paciente foi cerceado no seu direito de exercer sua defesa de forma plena que se evidenciaria na oportunidade de sustentação da defesa do Recorrente junto aos Iminentes Desembargadores daquela Corte Superior.”
    Requer “seja concedida ao Paciente a ordem ora pleiteada para que seja recebido o presente habeas corpus e seja chamado o feito a ordem, anulando todos os atos posteriores à distribuição do Agravo em Recurso Especial nº 1691524/SE em razão do flagrante cerceamento de defesa ocorrido nos presentes autos, por ser essa a medida da mais pura e cristalina...JUSTIÇA!!!”
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o impetrante.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que o agravo em recurso especial não foi conhecido em 4.5.2020. Em 12.4.2021, a Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa.
    Em 14.5.2021, o impetrante veio a esta Corte para reclamar da falha na autuação do recurso no STJ, consubstanciada na ausência de sua habilitação nos autos, o que lhe garantiria, segundo afirma, o direito de realizar sustentação oral.
    Como se vê, o impetrante não se insurgiu no STJ, a fim de que ele próprio, inclusive, sanasse eventual vício na autuação, se existente. Deveria o impetrante, se quisesse, peticionar naqueles autos e requerer a reabertura de prazo, se assim for o caso.
    Ademais, o paciente foi devidamente assistido, porquanto, da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, foi interposto agravo regimental, improvido no dia 12.2.2021.
    Por fim, não há sustentação oral em agravo regimental no STJ, conforme prevê seu regimento interno (art. 159, RISTJ).
    Ausente manifesta ilegalidade.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente